Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.1. Insurge-se a parte autora/recorrente contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que rejeitou os pedidos de abstenção de cobrança da dívida e de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da quitação integral do acordo firmado entre as partes.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Em sede de embargos de declaração, somente é lícita a juntada de documentos pelo recorrente quando demonstrada a impossibilidade de fazê-lo anteriormente por motivo de força maior. Caso contrário, considera-se encerrada a fase de dilação probatória.
4. O ordenamento jurídico vigente não autoriza a juntada de documentos após o ajuizamento da ação, especialmente quando realizada em sede recursal por inércia da parte interessada em produzi-los no momento oportuno. (STJ. EDcl no MS 14.329 – DF.)
5. Ademais, quanto às controvérsias suscitadas, o acórdão foi claro ao expor as razões de decidir. A embargante, sob o argumento de que o julgado apresenta vícios, busca, na verdade, rediscutir o mérito da demanda.
6. Tal pretensão não encontra respaldo no artigo 48 da Lei no 9.099/95.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.